Tribunal: TJBA
Processo: 8007722-26.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007722-26.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

AGRAVADO: EDSON RIBEIRO BRASIL

Advogado(s)
:
TIELY LICIA GONCALVES SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 30% DA REMUNERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação de repactuação de dívidas que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que os descontos das dívidas questionadas fossem limitados ao percentual de 30% da remuneração do consumidor, até a homologação do plano de pagamento, com fixação de multa em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou a limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor, em ação de repactuação de dívidas fundada em alegação de superendividamento, bem como verificar a adequação da multa fixada para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor nas relações contratuais de crédito, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A Lei nº 14.181/2021 introduziu mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, assegurando a preservação do mínimo existencial do consumidor pessoa natural e permitindo a revisão e repactuação das dívidas de consumo.

6. A análise preliminar dos autos evidencia situação de superendividamento, tendo o juízo de origem consignado que, após os descontos realizados em folha de pagamento, o consumidor passou a dispor de apenas R$ 267,27 de rendimento líquido, embora possua remuneração bruta de R$ 9.672,46, circunstância que indica comprometimento do mínimo existencial.

7. A existência de margem consignável formalmente disponível não impede a intervenção judicial quando os descontos realizados comprometem a subsistência do consumidor, devendo prevalecer os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.

8. A interpretação restritiva conferida pelo agravante ao Decreto nº 11.150/2022, que fixa valor absoluto para o mínimo existencial e exclui determinadas operações da aferição do superendividamento, não se sobrepõe à constatação concreta de comprometimento da subsistência do consumidor no caso analisado.

9. Ainda que a Lei nº 14.181/2021 preveja a realização de audiência conciliatória no procedimento de repactuação de dívidas, não há impedimento para a concessão de tutela de urgência quando presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente diante do risco de comprometimento de verba de natureza alimentar.

10. A limitação provisória dos descontos visa assegurar a preservação do mínimo existencial do consumidor até a realização da audiência conciliatória ou apresentação do plano de pagamento, sem afastar a exigibilidade do crédito pelas instituições financeiras.

11. A multa cominatória fixada para garantir o cumprimento da decisão judicial mostra-se adequada e proporcional, incidindo apenas em caso de descumprimento da ordem e sendo compatível com a capacidade econômica da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 3º, §2º, 54-A e seguintes, 84 e 104-A; CPC, arts. 300, 302 e 931.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2591/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 07.06.2006; STJ, AgInt no REsp nº 1.790.164/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8033356-97.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 14.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007722-26.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO SAFRA S A
e como agravado EDSON RIBEIRO BRASIL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

RELATOR

(assinado eletronicamente)